Tribunal: TJPA
Processo: 0807596-69.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12483 - Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807596-69.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MARIA SUELY DA SILVA BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA. DOENÇAS PULMONARES INTERSTICIAIS EXIGEM DIAGNÓSTICO PADRÃO OURO, ISTO É, O MELHOR MÉTODO DIAGNÓSTICO POSSÍVEL. ASSESSORAMENTO DO ÓRGÃO TÉCNICO PARA AÇÕES DE SAÚDE NATJUS. NOTA TÉCNICA 79007. PARECER NÃO FAVORÁVEL AO FORNECIMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 373, I E II DO CPC.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos
, CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso consoante os termos do voto da eminente Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em ação ordinária 0822834-98.2022.8.14.0301 contra decisão ID59027235 que determinou ao ESTADO DO PARÁ fornecimento mensal do medicamento Nintedanibe (150MG) à parte autora, para atender à prescrição médica contida no Id de nº. 52031082, devendo adotar todas as providências que se fizerem necessárias para o cumprimento desta decisão, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, atingindo o máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a incidir a partir do término do prazo para cumprimento.

Inconformado o Estado recorre alegando essencialmente necessidade de inclusão da União na lide e a consequente incompetência da Justiça Estadual; impossibilidade de antecipação da tutela pela ausência de estudos que comprovem a eficácia do medicamento requerido; reserva do possível.

Requer a concessão de efeito suspensivo e o provimento final do recurso para cassar a decisão.

Concedi o efeito suspensivo nos termos da decisão ID9801677 dada a ausência de evidencias técnicas apropriadas, implicando em hipótese diagnóstica não conclusiva, e por decorrência lógica não se pode afirmar tratar-se de FIP.

Contrarrazões em ID10267885 onde a agravada argumenta essencialmente que consta nos autos provas suficientes do diagnóstico de FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA.

O Ministério Público se manifestou pelo não provimento ID10642646.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e adequado vou DAR PROVIMENTO com fundamento no art.

373, I e II do CPC.

O Estado do Pará provou a sua tese recursal nos termos da Nota Técnica 79007 do NATJUS que apreciou especificamente este caso da paciente MARIA SUELY DA SILVA BARBOSA e com base em todos os documentos juntados pela agravada/autora concluiu de forma desfavorável ao fornecimento da medicação apontando não existirem elementos técnicos para sustentar a indicação do medicamento no presente caso. Colha-se:

Está claro que a controvérsia fez surgir a necessidade de manifestação do órgão técnico de assessoramento do judiciário sobre ações de saúde e, não houve em contrarrazões apresentação de provas suficientes a modificar aquele parecer técnico.

De dizer, se é certo o interesse (ônus probatório) da autora quanto à prova dos fatos mencionados por ela (diagnósticos e laudos juntados), também é certo o interesse do réu quanto ao fato descrito esse que infirma e desconstitui o direito do autor, nessa medida, andou melhor o Estado do Pará ao produzir prova técnica através do órgão competente, que por meio de argumentos fundamentados concluiu que a ausência de espirometria nos anexos, que o laudo da TC de tórax acostado é sugestivos de PIF, que não há menção a realização de reunião multidisciplinar, que não foi realizada biópsia à céu aberto, que não ficou claro qual o grau de funcionalidade do paciente, ou seja, que não foram atendidos os requisitos para fins de decretação da tutela de urgência.

Nada impede que no curso da ação, sejam produzidas novas provas que atendam os critérios técnicos mínimos para a concessão da tutela, mas por ora, na ausência dos requisitos referidos, com fundamento no art. 373, I e II do CPC, DOU PROVIMENTO ao recurso. Decisão recorrida reformada.

É o voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 08/11/2023